Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727802-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: FRANCISCO CARLOS CAROBA, FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o prosseguimento do feito executivo em relação aos honorários de sucumbência fixados em sede de embargos à execução, sob o fundamento de que o processo se encontra suspenso por conta do deferimento da recuperação judicial da empresa executada. 1.1. A parte agravante pretende a reforma da decisão, por entender que o crédito perseguido não deve se submeter ao processo de soerguimento empresarial. 2. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). 3. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença que fixa o referido crédito. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. 3.2. Confira-se: “1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). 3.3. Outro não é o posicionamento deste TJDFT: “6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal.” (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023). 4. No caso, o deferimento da recuperação judicial ocorreu em 2017, ao passo que a sentença que fixou os honorários foi prolatada em momento posterior, aos 31/10/2018, com trânsito em julgado na data de 23/08/2021. 4.1. Assim, razão assiste à parte agravante quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbências ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. 5. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que na execução de título de extrajudicial, mesmo quando opostos embargos à execução, e este não possuir efeito suspensivo, os honorários serão constituídos nos autos da execução e estão sujeitos à recuperação judicial. Verbera que o prosseguimento de cumprimento de sentença de honorários constituídos, em ação de execução de título extrajudicial, torna-se indevido, visto que se trata de crédito submetido à recuperação judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal' (AgInt no REsp 1.785.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 2/5/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O apelo também não deve seguir, quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Quanto à condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027